Tribunal: TJDFT
Processo: 0041502-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0041502-34.2016.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALZIRA PEREIRA RAMOS DOS SANTOS DE ALMEIDA DESPACHO Considerando que o receituário e relatório médico sobre a condição clínica apresentado pela autora já tem mais de 02 anos, bem como a informação trazida aos autos pelo recorrente (ID 13288196), determino que a parte autora e recorrida apresente novo relatório, atualizado, explicitando a permanência do quadro médico e justificando a continuidade do fornecimento do medicamento pretendido. Prazo: 20 dias. Após a juntada, oportunize-se vista do relatório para o Distrito Federal. Brasília - DF, 04 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator